Tribunal: TJDFT
Processo: 0009074-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009074-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 62472437, o Distrito Federal juntou planilhas atualizados de seus créditos. Intime-se o devedor para que, no prazo de 15 (quinze dias), realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, bem como das custas relativas a esta fase processual, sob pena de acréscimo de multa legal e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), consoante § 1o do artigo 523 do CPC. Brasília, 13 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR